Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705601-68.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELLO DE ANDRADE RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Marcello de Andrade Ribeiro contra a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), nos autos da ação penal no 0705601-68.2019.8.07.0014, em curso no Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Guará/DF (ID 21359182). A advogada constituída pelo réu optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 21359190). Assim, intime-se a Dra Raissa Geovanna Medeiros de Oliveira, OAB/DF no 51.536, do Núcleo de Assistência Judiciária do UNICEUB, para que ofereça as razões recursais. Apresentadas as razões, autos ao Ministério Público para resposta e em seguida à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator